Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-27.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002139-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEO VEICULOS - EIRELI - ME - CNPJ: 18.733.023/0001-70 (AGRAVADO), JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 000.192.791-40 (ADVOGADO), AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - CNPJ: 26.794.107/0001-42 (AGRAVANTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTA A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE – ALEGAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

O fato de estar o Agravante em recuperação judicial, e alegar dificuldades financeiras não possui o condão de, por si só, autorizar o deferimento de justiça gratuita, eis que há a necessidade de comprovação de tais alegações para que o benefício seja concedido, à luz do que dispõe a Constituição Federal (artigo 5º, LXXIV)

“(...) 1. A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida. (...)” (N.U 0001996-85.2016.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA., em face de decisão prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do processo nº 1000102-55.2020.811.0023 (Ação de Cobrança), ajuizada em desfavor de TEO VEÍCULOS – EIRELI, que indeferiu a gratuidade de justiça e pagamento de custas ao final do processo, todavia, concedeu o parcelamento das custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de extinção do processo.

Argumenta a agravante que aportou aos autos, (id. 28136562), documentos comprobatórios de sua necessidade na concessão da justiça gratuita; assim, deve ser reformada a r. decisão agravada e o deferimento da justiça gratuita, ou, postergação ao final do processo.

Assevera ainda, que o MM. Juízo de piso, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição (enriquecimento ilícito).

Requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão inicial, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, que seja concedida ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita, caso não seja o entendimento, seja postergada ao final do processo; no mérito, seja dado provimento ao recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 34037998)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 83622991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA., em face de decisão prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do processo nº 1000102-55.2020.811.0023 (Ação de Cobrança), ajuizada em desfavor de TEO VEÍCULOS – EIRELI, que indeferiu a gratuidade de justiça e pagamento de custas ao final do processo, todavia, concedeu o parcelamento das custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de extinção do processo.

Pois bem
.

Após análise da questão, tem-se que, efetivamente, o Agravante não demonstrou a impossibilidade do pagamento das custas em valor parcelado.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Desta forma, malgrado as alegações do Agravante, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ainda que esteja em recuperação judicial, não bastando a declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. [..] (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) (destaquei)

No mesmo sentido, estão os julgados deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial. (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE REPAROS EM CAMINHÕES – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENESSE NEGADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida. 2. Se há ativos na empresa recuperanda, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da liquidação extrajudicial. (N.U 0001996-85.2016.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021